Tribunal: TJSP
Processo: 1012017-29.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Artralgia nos ombros e males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Sentença de improcedência mantida – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012017-29.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ARINALDO
DANTAS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012017-29.2018.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012017-29.2018.8.26.0161 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Arnaldo Dantas de Oliveira.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Cintia Adas Abib.
Voto no 36.049
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Artralgia nos ombros e males
de coluna Incapacidade laborativa afastada pela perícia
Sentença de improcedência mantida Reabertura da instrução
processual Desnecessidade Prova técnica suficiente para o
deslinde da causa - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 113/117, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Arnaldo Dantas de Oliveira em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando o pagamento de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a reabertura da instrução
processual, com oitiva de testemunhas e realização de nova perícia.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012017-29.2018.8.26.0161 -Voto no
3
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que no exercício de suas atividades
laborativas (ponteador de carrocerias em empresa automobilística), foi
acometido de lesão por esforços repetitivos nos membros superiores e males
de coluna.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Felipe
Hurtado constatou que o autor é portador de artralgia nos ombros e males de
coluna.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa do
segurado, verbis: -
“Inicialmente cabe ressaltar que o exame físico do
periciado durante a perícia resultou normal, apresentando apenas dores
difusas em coluna e ombros, sintoma subjetivo e que depende
exclusivamente da informação prestada pelo examinado que no caso
em questão é parte interessada na lide. Não apresentou sinais
objetivos, tampouco restrições de movimentos. Apresentou excelente
compleição física e trofismo muscular, incompatíveis com as queixas
clínicas e alegações contidas na inicial;
Cabe ressaltar que segundo o próprio relato do
periciado, o mesmo está exercendo suas atividades laborais na
empresa em tela atualmente, e que em nenhum momento do ato pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012017-29.2018.8.26.0161 -Voto no
4
apresentou queixas relacionadas às suas limitações funcionais e
laborativas, estando este fato descolado de seu quadro esperado, assim
como da história natural da moléstia arguida”.
De se registrar que o exame físico da coluna e ombros
do segurado resultou normal, com resposta negativa às manobras realizadas.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade aventada pela
recorrente.
Desnecessária, ainda, a reabertura da instrução
processual com a realização de oitiva de testemunhas e nova perícia, com
vistas à demonstração de que o laudo técnico não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012017-29.2018.8.26.0161 -Voto no
5
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte,
ante
a
inexistência
de
incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012017-29.2018.8.26.0161 -Voto no
6